Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista que o recurso de apelação já foi distribuído e, além disso, julgado pela egrégia 4a Turma Cível, impõe concluir que restou exaurida a prestação jurisdicional inerente à petição cível em epígrafe. Com efeito, em decorrência da petição protocolizada pelo Distrito Federal, foi atribuído efeito suspensivo à apelação, que, uma vez julgada, tornou prejudicado o referido requerimento, pelo exaurimento dos seus efeitos. Diante disso, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator